Tribunal: STF
Processo: ARE 1428886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. FESISMERS. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA. OMISSÃO DO DESCONTO EM FOLHA. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2017. 



    1. Antes da reforma trabalhista levada a efeito pela Lei 13.467, de 13-7-17, os servidores públicos estatutários, face ao disposto nos arts. 37, VI, e 8º, IV, ambos da CF, estavam sujeitos à contribuição sindical parafiscal, prevista no art. 579 da CLT, cobrada de todos os trabalhadores integrantes de uma mesma categoria, independentemente de filiação sindical, mediante desconto automático em folha, no mês de março de cada ano, no valor equivalente a um dia de trabalho, conforme os então vigentes arts. 545, in fine, 580, I, e 582, igualmente da CLT. 



    2. Não envolvendo condenação a pagamento, e sim obrigação de fazer, não se aplica, no que se refere aos honorários advocatícios, o § 3º do art. 85, e sim o § 8º, ambos do CPC. 



    3. Apelação provida em parte.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XX, e 8º, V, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 21, p. 9):



    “Dessa forma, a obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical fixada em lei federal viola sobremaneira o direito à liberdade de associação (ou sindicalização), o qual se trata de um direito fundamental.



    Ainda, o desconto compulsório na folha de pagamento dos servidores públicos do Município, referente ao período de 2013 a 2017, repercute em inegável interferência em sua esfera de direitos fundamentais, conferindo verdadeiro efeito extensivo ao acórdão ora vergastado, afetando terceiros que não participaram da lide.



    Aqui, inclusive, destaca-se que o Município não é legitimado adequado a responder pelos servidores públicos em ação coletiva, haja vista a possibilidade de interesses contrapostos.



    Assim, existindo decisão que afeta a esfera privada dos servidores públicos, inegável que estes devem compor a lide, a fim de que possam realizar o efetivo contraditório.



    (...)



    Logo, a contribuição sindical obrigatória foi extinta e é incabível a sua cobrança retroativa, tendo em vista que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato, por expressa previsão constitucional.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser compulsoriamente devida aos sindicatos de servidores públicos a contribuição prevista nos arts. 578 e ss. da CLT, tendo em conta sua recepção pela Constituição Federal de 1988.



    Veja-se a ementa do RMS 21.758, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 4.11.1994:



    “Sindicato de servidores públicos: direito a contribuição sindical compulsória (CLT, art. 578 ss.), recebida pela Constituição (art. 8., IV, in fine), condicionado, porem, a satisfação do requisito da unicidade. 1. A Constituição de 1988, a vista do art. 8., IV, in fine, recebeu o instituto da contribuição sindical compulsória, exigível, nos termos dos arts. 578 ss. CLT, de todos os integrantes da categoria, independentemente de sua filiação ao sindicato (cf. ADIn 1.076, med.cautelar, Pertence, 15.6.94). 2. Facultada a formação de sindicatos de servidores públicos (CF, art. 37, VI), não cabe exclui-los do regime da contribuição legal compulsória exigivel dos membros da categoria (ADIn 962, 11.11.93, Galvao). 3. A admissibilidade da contribuição sindical imposta por lei e inseparável, no entanto, do sistema de unicidade (CF, art. 8., II), do qual resultou, de sua vez, o imperativo de um organismo central de registro das entidades sindicais, que, a falta de outra solução legal, continua sendo o Ministério do Trabalho (MI 144, 3.8.92, Pertence). 4. Dada a controvérsia de fato sobre a existência, na mesma base territorial, de outras entidades sindicais da categoria que o impetrante congrega, não há como reconhecer-lhe, em mandado de segurança, o direito a exigir o desconto em seu favor da contribuição compulsória pretendida.”



    Portanto, é exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical, conforme previsão do art. 8º, IV, in fine, do Texto Constitucional.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição. II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 722772 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 23.6.2014) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, ART. 8º, IV, "IN FINE") - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, "in fine", da Constituição. Precedentes. - A mera circunstância de a parte recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da lealdade processual. É que não se presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.”(RE 413080 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 6.8.2010) 



    Igualmente, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a contribuição sindical é norma constitucional de eficácia plena. Por conseguinte, não depende de lei integrativa para ser exigível.



    A esse respeito, cito as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 807155 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 28.10.2014) 



    “CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS. Art. 8º, IV, da Constituição Federal. I. - A contribuição sindical instituída pelo art. 8º, IV, da Constituição Federal constitui norma dotada de auto-aplicabilidade, não dependendo, para ser cobrada, de lei integrativa. II. - Compete aos sindicatos de servidores públicos a cobrança da contribuição legal, independentemente de lei regulamentadora específica. III. - Agravo não provido.”(AI 456634 AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma,DJ 24.2.2006) 



    Visto isso, constata-se que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente